Tribunal: TJDFT
Processo: 0753449-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRESTADORES DE SERVIÇO. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BENS PENHORÁVEIS. INFORMAÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. QUEBRA DO SIGILO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391, do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.

3. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. São requisitos para seu reconhecimento: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida.

4. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.

5. Na hipótese, não é útil para a execução a expedição de ofício aos prestadores de serviços "Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Uber, Ifood, Claro/NET Virtual, Tim e Vivo", para obter informações acerca de eventual utilização dos serviços pelo executado e a forma de pagamento. As empresas são prestadoras de serviço de venda e entrega produtos, telefonia, streaming ou transporte – ou seja: a diligência não resultaria diretamente na localização de bens e valores penhoráveis. Além disso, as informações bancárias do executado estão abrangidas pela consulta ao sistema Sisbajud.

6. Recurso conhecido e não provido.